Tribunal: TJDFT
Processo: 0746528-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM EVENTUAL AFETAÇÃO À ÁREA LIMÍTROFE DO SUBSOLO (GARAGEM) DO PRÉDIO VIZINHO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE ATIVA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA. REANÁLISE SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE DIREITO DE USO PARA OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 755/2008. CONSTRUÇÃO COM LIMITE MÁXIMO AUMENTADO. DIREITO DE CONSTRUIR. SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO. FUNDAMENTO DA CONDIÇÃO DA ANUÊNCIA DOS CONDOMÍNIOS CONSTITUÍDOS OU PROPRIETÁRIOS DOS LOTES FRONTEIRIÇOS. PARECERES TÉCNICOS DAS RESPECTIVAS PARTES. INSUFICIÊNCIA. SITUAÇÃO PROCESSUAL EM FASE DE PERÍCIA JUDICIAL. SUBSISTEM OS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA (SUSPENSÃO DA OBRA). RECURSO DESPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de incompetência “absoluta”, pois constitui questão já decidida (preclusa) por esta 2a Turma Cível ao tempo do julgamento do agravo de instrumento n. 0739045-95.2023.8.07.0000, no sentido de manter a competência do e. 8o Juízo Fazendário do Distrito Federal.
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que os condomínios agravados atuam na defesa dos interesses coletivos dos condôminos (afeta o condomínio como um todo) com o objetivo de assegurar que o início e/ou continuidade da obra não ofereça riscos àquela coletividade.
III. Diante das circunstâncias do caso concreto, a reanálise sobre a tutela provisória (então concedida) deve ter como parâmetro os pedidos formulados após a emenda à petição inicial, em que foi postulada a conversão do procedimento de tutela cautelar antecipada para procedimento comum (Código de Processo Civil, art. 308). Isso porque a tutela de urgência de natureza cautelar está intrinsecamente direcionada à preservação do direito vindicado (anulação de ato administrativo que teria concedido o alvará de construção e consequente suspensão da obra).
IV. Em relação à justificativa para concessão da excepcional autorização para construção com limite máximo aumentado, de 155% (cento e cinquenta e cinco por cento) da área de projeção registrada em cartório, constata-se que a Lei Complementar Distrital 755/2008 e o Decreto Distrital 29.590/2008 (regulamenta essa lei complementar) preveem duas condições para o aumento da distância de construção: conveniência urbanística (a juízo do Distrito Federal) e a anuência dos proprietários dos lotes fronteiriços e condomínios vizinhos, quando constituídos.
V. No que concerne à conveniência urbanística, a Lei Complementar Distrital 755/2008 dispõe claramente que a decisão (mérito administrativo) fica a juízo do Distrito Federal. Nesse aspecto, o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário restringe-se à ilegalidade e à abusividade do ato, sendo vedado o exame do mérito administrativo, a fim de se resguardar o princípio da separação dos poderes e da própria reserva de administração em sentido amplo. Na presente fase processual não despontaria infração à legalidade, dada a aparente motivação per relationem.
VI. No entanto, independentemente de a autorização para construir garagem de edifício residencial no subsolo de área pública observar preponderantemente o interesse público, sob a vertente urbanística (Lei Complementar Distrital 755/2008, art. 4o), a própria legislação impõe a condição procedimental da “anuência” dos condomínios constituídos ou proprietários dos lotes lindeiros. A finalidade primária é evitar conflitos entre os confinantes, bem como fortalecer a respectiva segurança da edificação em subsolo.
VII. Conquanto o direito de construir seja garantido (Código Civil, art. 1.299), o qual não deve provocar desmoronamento ou deslocação de terra que comprometa a segurança do prédio vizinho (Código Civil, art. 1.311), bem de ver que, no caso concreto, a despeito dos pareceres técnicos juntados pela parte agravante atestarem a segurança da inicial fase escavação e da obra, eles foram devidamente confrontados pelo parecer técnico apresentado pelos agravados. O impasse justificou a ordem judicial da realização da prova técnica judicial, ainda pendente de produção.
VIII. No atual e limitado estágio processual (juízo de prelibação superficial e não exauriente) subsiste a probabilidade do direito e o risco da demora do direito da parte agravada à suspensão da obra para a segurança da edificação (Lei Complementar Distrital n. 755, de 28 de janeiro de 2008, artigo 1o, parágrafo único), a fim de se preservar o interesse coletivo (condomínios constituídos), cuja “anuência” (ou prévia ciência) deles se faria necessária.
IX. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.